Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737287-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante a decisão e o despacho antecedentes, aguarde-se o envio da íntegra das informações solicitadas, notadamente os extratos analíticos da conta de depósito judicial e a resposta do BRB quanto aos critérios de atualização, bem como o prazo de resposta por parte do Distrito Federal. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator